Tribunal: CARF
Processo: 13855.723088/2014-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.723088/2014-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.744 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
AGROSOLO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL. ATIVIDADE
VEDADA. INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS.
Antes do advento da Lei Complementar no 147, de 2014 o exercício de
intermediação de negócios por meio de contrato de corretagem ou de
representação comercial, constituía causa suficiente de exclusão de ofício do
Simples Nacional por exercício de atividade vedada.
AUSÊNCIA DE CONTABILIZAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
NO LIVRO CAIXA.
É causa de exclusão de ofício do Simples Nacional a falta de contabilização da
movimentação bancária no livro-caixa da empresa optante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
alegação de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Mauritânia Elvira de
Sousa Mendonça (Suplente convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.723088/2014-36
Fl. 726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.744 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.723088/2014-36

Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão da 4a Turma da
DRJ/SPO que julgou improcedente manifestação de inconformidade oferecida pela contribuinte.
De acordo com a Representação fiscal de fls. 2/11, a contribuinte não efetuou a
escrituração contábil de sua movimentação bancária e exerceu atividade de intermediação de
negócios, ambas condutas vedadas pela LC no 123, de 2006 e que levam à exclusão do Simples.
A empresa iniciou suas atividade em 22/5/1975 e o objeto social da empresa é a exploração do
comércio e representação de produtos e máquinas agrícolas. A auditoria fiscal teve início em
10/01/2014 referente ao período de 01/01/2010 a 31/12/2011.
Intimada para apresentar diversos documentos, a empresa não entregou os
demonstrativos e faturas de cartão de crédito. Segundo ainda a fiscalização, no período entre
2009 e 2011, a contribuinte teria emitido notas fiscais de “vendas comissionadas”, atividade
vedada pela legislação do Simples. Tais notas tiveram como tomadoras dos serviços as Empresas
Votorantim Cimentos S/A e Calcário Triangulo Indústria e Comércio Ltda. Intimadas sobre os
fatos tais empresas os respectivos contratos de representação comercial e os valores de comissão
por vendas.
A empresa foi também intimada para comprovar pagamentos realizados por meio
de cartões de crédito. Sobre o assunto esclareceu que realizou contrato verbal de representação
de vendas com a empresa E. Orlando Ross, ajustando valores em centavos de reais por quilo.
Intimada sobre os fatos, a empresa E. Orlando Ross informou que o contrato em questão se
referiu a “corretagem de sementes” e que a recorrente exercia atividade de intermediação de
negócios entre produtores rurais (comparadores da sementes) e a E. Orlando Ross (fornecedora).
Sobre o ponto assim se manifestou a representação fiscal:

Com base nesses fatos, considerou que empresa incorreu na vedação prevista no
art. 17, XI, da LC no 123, de 2006 combinado com art. 12, XXII da Resolução CGSN no 04, de
2007.
Quanto à movimentação bancária, a representação explica que a contribuinte não
contabilizou nos livros-caixa de 2010 e 2011 sua movimentação bancária, no que infringiu o
disposto no art. 26, I e II e § 2o da LC no 123, de 2006, combinado com art. 3o da Resolução
CGSN no 10, de 2007. Invocou também o art. 29, VIII da LC no 123, de 2006 que prevê a
exclusão de ofício do optante pelo Simples quando não for possível identificar a movimentação
bancária da empresa optante. Com relação à atividade vedada, a fiscalização salientou que era
dever da contribuinte, nos termos do art. 28 da LC no 123, de 2006 solicitar sua exclusão do
Fl. 727
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.744 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.723088/2014-36

sistema simplificado. Não o fazendo – como não fez – compete à administração tributária
determinar a exclusão de ofício nos termos do art. 29, I da mesma LC.
Quanto aos efeitos da exclusão, explica que no caso da infração de atividade
vedada, conforme o art. 31, II da LC no 123, de 2006, os efeitos retroagem para a partir do mês
seguinte da situação impeditiva até o último dia do ano calendário em que a infração deixou de
existir, o que no caso dos autos se daria de 01/01/2010 a 31/12/2011. No tocante à não
identificação da movimentação bancária, o art. 29, VIII c/c § 1o da mencionada lei determina que
a exclusão retroaja ao mês em que se deu a irregularidade, ficando a empresa impedida de optar
pelo Simples nos próximos três anos-calendários seguintes. Assim, a exclusão se daria de
01/01/2010 a 31/12/2012.
Nestes termos foi proposta a exclusão do Simples, o que foi acolhido pelo Ato
Declaratório no 31, de 30/10/2014, exarado, quanto ao essencial, nos seguintes termos:

A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls. 675/681),
alegando, em síntese, nulidade do ADE por violação à ampla defesa por não ter sido intimada
entre a Representação Fiscal e a expedição do ato. No mérito argumentou que não poderia ser
excluída do Simples por não identificação da movimentação bancária, pois a interpretação
adequada do inciso VIII do art. 29 da LC no 123, de 2006 conduz à conclusão de que a vedação
se aplica à inexistência de livro-caixa. Quanto ao outro motivo da exclusão, sustentou que não
pratica atividade vedada, mas sim de representação comercial.

A DRJ afastou a preliminar, pois não há previsão legal da intimação postulada
pela contribuinte e, no mérito, manteve a regularidade do ADE pois as hipóteses legais de
exclusão restaram devidamente configuradas.

A recorrente interpôs o recurso voluntário de fls. 713/681, rebatendo a decisão,
porém repisando os argumentos da manifestação de inconformidade.

O processo foi distribuído para minha relatoria e esse é o relatório.
Voto
Fl. 728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.744 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.723088/2014-36

Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O recurso é tempestivo. Conforme se verifica à fl. 710, a recorrente foi intimada
da decisão da DRJ em 20/2/2017, por meio de AR. Em 21/3/2017 foi protocolizado o recurso
voluntário (fls. 713/724), dentro do prazo de 30 dias, conforme previsto pelo art. 33, do Decreto
no 70.235, de 1972.
A matéria que constitui objeto do Recurso está contida na competência da 1a
Seção de Julgamento do CARF, conforme arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015.
Sobre a regularidade da representação processual, desde a manifestação de
inconformidade a recorrente se defende por meio de advogado constituído.
Assim, o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
2. MÉRITO
Não foram arguidas preliminares de nulidade, razão pela qual passo apreciar
diretamente as questões de mérito.
A questão central, conforme narrado nos fatos, reside na exclusão de ofício da
recorrente do regime do Simples Nacional, com fundamento nos arts. 17, XII e 29, I e VIII da
LC no 123, de 2006, conforme se verifica no ADE no 31, de 30/10/2014.
Os motivos da exclusão de ofício são os seguintes: i) não identificação de
movimentação bancária no livro-caixa da contribuinte e (LC, no 123, de 1996, art. 29, I e VIII) e;
ii) exercício de atividade vedada, consistente em “intermediação de negócios” (LC, no 123, de
1996, art. 17, XI).
Conforme se verifica da representação fiscal de fls. 2/11 que levou ao ato de
exclusão, a recorrente foi intimada para apresentar sua movimentação bancária, pois esta não
estava contabilizada no livro caixa entregue no curso da fiscalização, referente ao período de
01/2010 a 12/2011. Realmente, das cópias do livro-caixa anexas às fls. 41/61 não consta a
movimentação bancária da recorrente. A recorrente não nega este fato, tanto que em suas
defesas, argumenta que a não contabilização da movimentação bancária no livro-caixa não
constitui infração suficiente para exclusão de ofício do Simples. Para a recorrente, é motivo para
a exclusão de ofício se o contribuinte não mantiver o livro-caixa.
Ocorre que o art. 26, §§ 1o e 2o da LC no 123, de 2006 diz o contrário. Veja-se:
Art. 26. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional
ficam obrigadas a:
§1oO MEI fará a comprovação da receita bruta mediante apresentação do registro de
vendas ou de prestação de serviços na forma estabelecida pelo CGSN, ficando
Fl. 729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.744 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.723088/2014-36

dispensado da emissão do documento fiscal previsto no inciso I do caput, ressalvadas
as hipóteses de emissão obrigatória previstas pelo referido Comitê.
§ 2o As demais microempresas e as empresas de pequeno porte, além do disposto nos
incisos I e II do caput deste artigo, deverão, ainda, manter o livro-caixa em que será
escriturada sua movimentação financeira e bancária.
O acesso à integral movimentação bancária da recorrente foi possível com o
Dossiê Integrado de Movimentação Bancária DIMOB (fls. 288/291). O acesso a tais informações
é possível, pois o art. 6o da LC no 105, de 2001, dá condições para isso, desde que haja
procedimento administrativo instaurado e necessidade de tais informações, como no caso
concreto.
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente. (Regulamento)
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se
refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária.
O dispositivo legal em questão, apesar do seu caráter controvertido em razão da
possível ofensa ao art. 5o, X, que protege o sigilo de dados bancários, foi legitimado pelo STF no
julgamento da ADI 2859 (e apensos). No julgamento da mencionada ADI ficou decidido que o
art. 6o da LC no 105, de 2001 não ofende o sigilo de dados, pois não se trata de “quebra de
sigilo”, mas de “transferência de sigilo para a autoridade fiscal”, desde que haja justa causa para
tanto, comprovada pela instauração de procedimento administrativo.
Posteriormente o assunto foi objeto de Recurso Extraordinário que resultou no
Tema de Repercussão Geral 225, com o seguinte verbete:
Tema 225 da sistemática da repercussão geral:
“O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois
realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal”.
Assim, ao não demonstrar no livro-caixa sua movimentação bancária, a recorrente
infringiu a regra do dispositivo legal transcrito e o acesso a sua movimentação bancária pelo
DIMOB não afronta a legalidade.
Essa infração acarreta a exclusão do optante do regime do Simples, conforme se
verifica do disposto no art. 29, VIII da LC no 123, de 2006:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária;
Fl. 730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.744 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.723088/2014-36

Sobre o outro motivo para exclusão, qual seja, o exercício de atividade vedada,
consistente na “intermediação de negócios”, o art. 17, XI da LC no 123, de 2006, à época dos
fatos (2010/2011) dispunha o seguinte: 1
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
XI - que tenha por finalidade a prestação de serviços decorrentes do exercício de
atividade intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, artística ou cultural, que
constitua profissão regulamentada ou não, bem como a que preste serviços de instrutor,
de corretor, de despachante ou de qualquer tipo de intermediação de negócios;
Com relação aos contratos celebrados com as empresas Companhia Cimento
Protland Itáu e Votorantim, observa-se o seguinte.
O contrato de fls. 247/266, celebrado entre a recorrente e a empresa Companhia
Cimento Protland Itaú, incorporada pela empresa Votorantim Cimentos Ltda. (protocolo de
incorporação fl. 449), demonstra claramente que se trata de contrato de representação comercial,
o que aliás, constitui um dos objetos do contrato social da recorrente (fl.18). As obrigações da
contratada (Agrosolo) e a remuneração por comissões, constantes das cláusulas V e VII do
contrato são típicas de contrato de representação comercial, regulado pela Lei no 4.886, de 1965,
cujo objeto não é vedado pelo inciso XI, do art. 17 da LC no 123, de 2006.
Intimada para comprovar o tipo de contratação entre a recorrente e a empresa
Calcário Triângulo Industria e Comercio Ltda. (fl. 423), esta esclareceu que possui contato de
representação comercial com a recorrente e juntou relatório de comissões (fls. 427/429).
Quanto a relação comercial com a empresa E. Orlando Ross, a recorrente alegou
que não possuía contrato escrito com a companhia. A empresa E. Orlando Ross, por sua vez,
depois de intimada, esclareceu que a relação comercial com a recorrente era de “corretagem de
sementes, conforme se observa do documento de fl. 486:

A intimação de fl. 488, exigiu a apresentação de diversas Notas Fiscais emitidas
pela E. Orlando Ross por intermediação de negócios realizadas pela recorrente. Tais notas foram
juntadas às fls. 490/552, tendo como destinatários diversas pessoas, sendo que a natureza da

1 O inciso XI do art. 17 da LC no 123, de 2006 foi revogado pela LC n° 147, de 2014.
Fl. 731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.744 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.723088/2014-36

operação era de venda “Mercadoria Adquirida ou Recebida de Terceiro”. Vê-se, portanto, que
tais notas não representaram uma venda direta aos destinatários, tendo a empresa E. Orlando
Ross Ltda. declarado que se tratava de intermediação feita pela recorrente.
As provas trazidas aos autos dão conta de que a relação comercial entre a
recorrente e a empresa E. Orlando Ross era de “corretagem” ou “intermediação de negócios”, na
medida em que vendia sementes produzidas pela E. Orlando Ross a terceiros, recebendo um
valor fixo por quilo de semente vendida.
Observe-se que, na essência, os contratos de corretagem e de representação
comercial não são diferentes, pois ambos regulam intermediações de negócios com pequenas
diferenças. No contrato de corretagem celebrado com a E. Orlando Ross a recorrente era
contratada para fazer a intermediação do negócio entre o comprador e a E. Orlando Ross,
responsabilizando-se pela logística, inclusive.
No contrato de representação, o objeto era realizar a venda dos produtos em nome
da representada, no caso a Companhia Cimentos Portland Itaú. Nesse sentido dispõe a cláusula
5.1 do contrato:

Conforme o art. 722 do Código Civil, o contrato de corretagem se define como:
Art. 722. Pelo contrato de corretagem, uma pessoa, não ligada a outra em virtude de
mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a
obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas.

Trata-se, portanto, de uma intermediação de negócios em que o corretor não
possui vínculos de subordinação com o cliente (vendedor da coisa).

No contrato de representação comercial, regido pela Lei no 4.886, de 1965, tem-se
também intermediação de negócios com mais subordinação entre o representante e o
representado:
Art . 1o Exerce a representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou a pessoa física,
sem relação de emprêgo, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou
mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando
propostas ou pedidos, para, transmití-los aos representados, praticando ou não atos
relacionados com a execução dos negócios.

Por conseguinte, as provas trazidas ao processo demonstram que, realmente, os
vínculos mercantis entre a recorrente e as empresas Companhia Cimentos Portland Itaú, E.
Orlando Ross e Calcário Triângulo Industria e Comercio Ltda. era de representação comercial ou
de corretagem, ambas equivalendo a “intermediações de negócios em geral”.
Fl. 732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-004.744 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.723088/2014-36

Assim, configura-se a vedação prevista no art. 17, XI da LC no 123, de 2006, o
que leva à exclusão de ofício do Simples, caso a empresa não o faça espontaneamente.

Não houve impugnação por parte da contribuinte quanto a retroatividade dos
efeitos do ADE, razão pela qual deverão ser mantidos conforme consta do ato.

Registre-se, por fim, não deve ser acolhido o argumento da recorrente de que entre
a representação fiscal e a expedição do ADE devesse ser intimada para exercer o contraditório e
a ampla defesa, pois até a expedição do ato não se tem uma pretensão devidamente constituída
pela administração tributária. A intimação da contribuinte sobre a expedição do ADE inaugura a
fase litigiosa do processo, a partir da qual poderá exercer as garantias constitucionais do
contraditório e da ampla defesa, como de fato exerceu, conforme prevê o art. 7o I c/c art. 14 do
Decreto no 70.235, de 1972. Por tal razão, rejeito a alegação de nulidade formulada pela
recorrente.

Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito, voto por NEGAR
PROVIMENTO, devendo-se manter integralmente o ADE.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 733
DF CARF MF
Documento nato-digital